Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-89.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF que decretou a perda do poder familiar dos genitores em relação à filha, menor impúbere, confirmando a inclusão da criança no cadastro de adoção. Irresignada, requer a genitora/apelante a reforma da sentença fundamentando, em suma, no sentido de que os relatórios, por si só, seriam insuficientes para a decretação da destituição do poder familiar, que a condenação criminal, por si só, não possui condão de acarretar a perda do poder familiar e que a genitora, em liberdade, sempre teria priorizado o zelo familiar e dado total atenção aos filhos, exercendo a função de mãe com maestria. Por fim, aduz que com relação à avó, a condição de idosa, por si só, não é fato negativo para que haja convivência familiar com a neta,
2. Esgotadas todas as tentativas razoáveis de reintegração da criança à sua família natural e extensa, sem sucesso, é possível a destituição do poder familiar.
3. Não atende ao melhor interesse da criança que esta seja obrigada a aguardar indefinidamente na expectativa de que futuramente e eventualmente seus genitores possam vir a ter condições de exercerem adequadamente o poder familiar.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.